Tribunal: TJES
Processo: 0003762-17.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003762-17.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RILDOMAR SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006). TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se reconhece o tráfico privilegiado previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, uma vez que o réu possui maus antecedentes. Além disso, a grande quantidade e variedade de entorpecente com ele apreendida demonstra a sua dedicação à atividade criminosa, não sendo crível tratar-se de transportador eventual de drogas, já que para ficar responsável pelo transporte interestadual de tão elevada quantia de produto ilícito, necessário ter a confiança do vendedor e do comprador da substância ilegal, circunstâncias que afastam a aplicação da benesse. Precedentes do c. STJ.

2. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0003762-17.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RILDOMAR SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: ANDRÉ LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
RILDOMAR SANTOS
, em face da sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/06), à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa, por meio do qual requer,
tão somente
, a
aplicação da minorante do tráfico privilegiado
em sua fração máxima
.

Narra a denúncia
, que no dia 10 de novembro de 2022, a equipe do Comando de Operações Especiais – COE da PRF/ES, realizava patrulhamento ostensivo voltado a combater a criminalidade praticada pela BR 259, quando na altura do km 61, no município de Colatina, visualizaram um veículo VW Virtus, placas RFE8G19, com visível desequilíbrio entre a frente e a traseira, estando a suspensão arreada, razão pela qual deram ordem de parada.

Consta que o veículo deu seta indicando que pararia, mas com a aproximação da viatura, o acusado empreendeu fuga, saindo da BR no km 58, acessando a ES-080, tendo sido perseguido por 10 km, ocasião em que o condutor diminuiu a velocidade, abriu a porta do veículo e quando ia se jogar para fugir a pé, colidiu o veículo com um poste de luz e caiu no asfalto, sendo abordado pelos policiais rodoviários, que apreenderam com ele
147 (cento e quarenta e sete) tabletes inteiros de “maconha”, pesando 1,1 kg (um quilo e cem gramas), 05 (cinco) porções de “maconha” em tabletes, pesando 2,335 kg, 01 kg (um quilo) de “haxixe”, 98g (noventa gramas) de “cocaína” e aproximadamente 20g (vinte gramas) de “crack”
.

Na oportunidade, o acusado relatou aos policiais rodoviários que receberia o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para realizar o transporte dos entorpecentes, afirmando que recebeu o veículo com as drogas próximo ao município de Governador Valadares, no Estado de Minas Gerais e o levaria até o Posto BKR, no município de Serra, neste Estado.

Em relação ao pedido para aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas
, não vejo como acolher.

Digo isso, porque para a concessão do benefício do
tráfico privilegiado
é necessário que o acusado seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Na hipótese,
ao negar a concessão do benefício, o Magistrado de primeiro grau destacou que o réu possui maus antecedentes, uma vez que já foi condenado em outra ação penal transitada em julgado
(Processo nº 024.010.171-84), bem como “
por se tratar de tráfico interestadual, e a enorme quantidad
e variedade do material entorpecente apreendido não indicam a aplicação da minorante
”.

Somente o fato de possuir maus antecedentes já justificaria a vedação à concessão do benefício.

Ocorre que, além disso, a grande quantidade e variedade de entorpecente com ele apreendida demonstra a sua dedicação à atividade criminosa, não sendo crível tratar-se de transportador eventual de drogas, já que para ficar responsável pelo transporte interestadual de tão elevada quantia de produto ilícito, necessário ter a confiança do vendedor e do comprador da substância ilegal.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AREsp 2.117.427/SP, Quinta Turma,
relator ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, julgado 23/08/2022, DJE 26/08/2022).

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.